Tribunal: TJMT
Processo: 0055110-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA
EMENTA READEQUADA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NOVAÇÃO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Elina Padilha Fernandes e Aguinaldo Fernandes da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de rescisão contratual cumulada com anulação de escritura pública de compra e venda e reintegração de posse, ajuizada em face de Adonai Transportes Ltda – ME, com fundamento na ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI). A sentença ainda condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico postulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula resolutiva expressa firmada em contrato anterior ao pedido de recuperação judicial autoriza a resolução de pleno direito do negócio jurídico; e (ii) estabelecer se os apelantes, como promitentes vendedores de imóvel com cláusula de irrevogabilidade, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula resolutiva expressa constante do contrato celebrado em 22/07/2013 foi superada pela novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial da ré em 2015, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, o que inviabiliza o reconhecimento da extinção automática do contrato.
4. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a substituição das obrigações anteriores, tornando sem efeito as condições contratuais previamente estipuladas, inclusive a cláusula de rescisão automática.
5. A jurisprudência e a sistemática legal do instituto da recuperação judicial impedem a rediscussão de contratos novados no plano homologado, uma vez que esse constitui título executivo judicial e reorganiza as dívidas de forma vinculante para as partes.
6. O art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 excepciona do regime recuperacional apenas os direitos reais de propriedade, sem afastar a submissão da dívida decorrente do saldo contratual não pago, o que não confere ao apelante direito à reintegração da posse do imóvel por via própria.
7. Os próprios apelantes, ao optarem por impugnar o quadro geral de credores no juízo da recuperação, reconhecendo a natureza concursal de seu crédito e requerendo sua reclassificação, renunciaram tacitamente à prerrogativa de excluí-lo da recuperação, não podendo agora contradizer tal posição processual.
8. A tentativa de rediscutir matéria já suscitada em recurso específico inadmitido (agravo de instrumento) afronta o princípio da unirrecorribilidade e atrai a preclusão consumativa, tornando incabível a rediscussão da conexão entre os feitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação do plano de recuperação judicial opera a novação das obrigações contratuais anteriores, inviabilizando a extinção do contrato com base em cláusula resolutiva expressa.
2. O promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade que opta por habilitar ou impugnar crédito no juízo da recuperação renuncia tacitamente ao direito de exclusão de seu crédito do regime recuperacional.
3. Não se admite a rediscussão, em apelação, de matéria já objeto de recurso anterior não conhecido por intempestividade, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.005; 1.010, II; 505. Lei no 11.101/2005, arts. 49, §3o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017, DJe 01.09.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 055110-53.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUINALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 452.859.851-53 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), ELINA PADILHA FERNANDES - CPF: 622.406.501-25 (APELANTE), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA FERNANDES - CPF: 561.027.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des
(a
).
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E

M

E

N

T

A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NOVAÇÃO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Elina Padilha Fernandes e Aguinaldo Fernandes da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de rescisão contratual cumulada com anulação de escritura pública de compra e venda e reintegração de posse, ajuizada em face de Adonai Transportes
Ltda
– ME, com fundamento na ausência de interesse processual (CPC,
art
. 485, VI). A sentença ainda condenou os autores ao pagamento de honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o proveito econômico postulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula resolutiva expressa firmada em contrato anterior ao pedido de recuperação judicial autoriza a resolução de pleno direito do negócio jurídico; e (
ii
) estabelecer se os apelantes, como promitentes vendedores de imóvel com cláusula de irrevogabilidade, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial nos termos do
art
. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula resolutiva expressa constante do contrato celebrado em 22/07/2013 foi superada pela novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial da ré em 2015, nos termos do
art
. 59 da Lei no 11.101/2005, o que inviabiliza o reconhecimento da extinção automática do contrato.

4.
A aprovação do plano de recuperação judicial implica a substituição das obrigações anteriores, tornando sem efeito as condições contratuais previamente estipuladas, inclusive a cláusula de rescisão automática.

5.
A jurisprudência e a sistemática legal do instituto da recuperação judicial impedem a
rediscussão
de contratos
novados
no plano homologado, uma vez que esse constitui título executivo judicial e reorganiza as dívidas de forma vinculante para as partes.

6.
O
art
. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005
excepciona
do regime
recuperacional
apenas os direitos reais de propriedade, sem afastar a submissão da dívida decorrente do saldo contratual não pago, o que não confere ao apelante direito à reintegração da posse do imóvel por via própria.

7.
Os próprios apelantes, ao optarem por impugnar o quadro geral de credores no juízo da recuperação, reconhecendo a natureza
concursal
de seu crédito e requerendo sua reclassificação, renunciaram tacitamente à prerrogativa de excluí-lo da recuperação, não podendo agora contradizer tal posição processual.

8.
A tentativa de
rediscutir
matéria já suscitada em recurso específico inadmitido (agravo de instrumento) afronta o princípio da
unirrecorribilidade
e atrai a preclusão
consumativa
, tornando incabível a
rediscussão
da conexão entre os feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A homologação do plano de recuperação judicial opera a novação das obrigações contratuais anteriores, inviabilizando a extinção do contrato com base em cláusula resolutiva expressa.

2.
O promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade que opta por habilitar ou impugnar crédito no juízo da recuperação renuncia tacitamente ao direito de exclusão de seu crédito do regime
recuperacional
.

3.
Não se admite a
rediscussão
, em apelação, de matéria já objeto de recurso anterior não conhecido por intempestividade, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 1.005; 1.010, II; 505. Lei no 11.101/2005,
arts
. 49, §3o, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.08.2017,
DJe
01.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELINA PADILHA FERNANDES e AGUINALDO FERNANDES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c anulação de escritura pública de venda e compra e reintegração de posse, que movem em face de ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME, julgou julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, considerando a ausência de interesse processual. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico postulado.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam preliminar de existência de conexão entre os autos da ação rescisória (no 0055110-
53.2015.8.11.0041) e os da impugnação de crédito (no 0015486-60.2016.8.11.0041), devendo ser reconhecida, com extensão dos efeitos da apelação para ambos os processos, por se tratar de discussões interdependentes.

No mérito, sustentam que o contrato possuía cláusula resolutiva expressa, de modo que a resolução se operou de pleno direito em 31/07/2015, antes do ajuizamento da recuperação judicial, não havendo que se falar em novação da dívida.

Subsidiariamente, entende que é caso de reconhecimento da aplicação do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, por se tratar de promitentes vendedores de imóvel com cláusula de irrevogabilidade, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminares de ausência de interesse recursal quanto ao reconhecimento da conexão, ante o princípio da
unirrecorribilidade
, visto que a decisão que afastou a conexão já foi impugnada em sede de agravo de instrumento; de inovação da tese relativa à cláusula resolutiva expressa, apresentada apenas nos embargos de declaração, não podendo ser conhecida por supressão de instância; e de ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença.

No mérito, sustentou a ocorrência de novação da dívida, uma vez que o contrato particular foi substituído por escritura pública de compra e venda posterior, com novas condições e sem previsão de cláusula resolutiva ou rescisão automática.

É o relatório.

V O T
O
(
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. S
ERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Em contrarrazões, o ora apelado, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não lhe assiste razão. É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse
sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO
CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

V O T
O (
PRELIMINAR - CONEXÃO E UNIRRECORRIBILIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

A controvérsia preliminar reside na possibilidade de se conhecer da alegação de conexão entre os presentes autos – ação de rescisão
contratual cumulada com anulação de escritura e reintegração de posse – e os da impugnação ao quadro geral de credores da recuperação judicial da empresa ré (processo no 0015486-60.2016.8.11.0041), suscitada pelos apelantes em suas razões recursais, com o objetivo de obter a reunião dos feitos.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões, suscita a preliminar de
unirrecorribilidade
, sustentando que a matéria relativa à existência de conexão entre os processos já foi objeto de impugnação em sede de agravo de instrumento no 1000977-55.2024.8.11.0000, interposto pelos próprios apelantes, que não foi conhecido por intempestividade, conforme decisão monocrática proferida nos seguintes termos (Id. 222027183 – daqueles autos):

“No presente recurso, ambas as partes reconhecem que o prazo para a interposição do presente recurso era o dia 22.01.2024, e que o recurso foi protocolizado apenas 00:00:36 do dia 23.01.2024 (cf. Id. n. 198765187)”.

Verifica-se, portanto, que a tese de conexão foi validamente impugnada por meio do recurso cabível, ainda que este não tenha sido conhecido por vício formal (intempestividade), o que atrai a preclusão consumativa, nos termos do art. 1.005 c/c art. 505 do Código de Processo Civil.

Portanto, não se trata aqui de simples inovação recursal, mas de renovada tentativa de devolução ao Tribunal de matéria já veiculada por recurso próprio, o qual foi definitivamente resolvido, ainda que por decisão de inadmissibilidade.

Consequentemente, não há como conhecer do pedido de reconhecimento de conexão, diante da ocorrência da preclusão consumativa e da vedação à rediscussão da mesma matéria em apelação, sob pena de afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
unirrecorribilidade
suscitada nas contrarrazões e, por conseguinte, NÃO
CONHEÇO da preliminar de conexão sustentada pelos apelantes, diante da preclusão consumativa decorrente da interposição de recurso anterior.

É como voto.

V O T
O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares:

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c anulação de escritura pública de compra e venda e reintegração de posse, proposta por
Elina
Padilha Fernandes e Aguinaldo Fernandes da Silva em face de Adonai Transportes Ltda – ME.

Os autores alegam que o contrato celebrado entre as partes possuía cláusula resolutiva expressa, de modo que sua extinção ocorreu de pleno direito antes do ajuizamento da recuperação judicial da empresa ré. Sustentam, ainda, que, por serem promitentes vendedores de imóvel com cláusula de irrevogabilidade, seus créditos não se submetem aos efeitos da recuperação, conforme o §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, reconhecendo que os efeitos da cláusula resolutiva estariam submetidos à recuperação judicial. Daí sobreveio o recurso de apelação dos autores.

A controvérsia está em saber se os apelantes possuem interesse processual para ajuizar a ação de rescisão contratual, considerando a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato celebrado antes do pedido de recuperação judicial da empresa ré, bem como se se aplica ao caso a regra do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que afasta os efeitos da recuperação para promitentes vendedores de imóvel com cláusula de irrevogabilidade.

A discussão, portanto, gira em torno dos efeitos jurídicos decorrentes da aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores sobre as obrigações contratuais anteriores ao pedido. Delineado o núcleo da controvérsia, impõe-se o exame acurado dos institutos jurídicos aplicáveis à espécie, buscando-se uma solução técnica afinada aos ditames legais e à orientação jurisprudencial prevalecente.

Do exame, verifica-se que o contrato de compra e venda firmado entre as partes litigantes data de 22/07/2013, ao passo que o pedido de processamento da recuperação judicial formulado pela apelada somente foi deferido em 29/10/2015. Em outras palavras, à época do ingresso do pedido de soerguimento da empresa, já havia contrato prévio entabulado entre os litigantes (Id. 218481694 - Pág. 33).

Nesse contexto, ganha indiscutível relevância a norma inserta no art. 59 da Lei no 11.101/2005, a qual dispõe que:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

§ 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.

§ 3o Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento”.

A referida norma organiza a sistemática legal de preservação da entidade empresarial em dificuldades econômico-financeiras, porém sem olvidar a necessária contrapartida de reestruturação do passivo mediante novação das obrigações pretéritas.

Dessa forma, uma vez iniciada a recuperação judicial com a aprovação e homologação do plano, opera-se a renovação formal das dívidas anteriores, substituindo-as por novas obrigações cujos termos se ajustam ao conteúdo e condições estabelecidos no plano de soerguimento. Não há espaço, nesse panorama legal delineado, para discussão ou declaração de rescisão do primitivo negócio jurídico, haja vista que este já foi substituído pelos novos termos e encargos assumidos no plano de recuperação.

Cabe consignar que o escopo da recuperação judicial é justamente propiciar um realinhamento global da situação financeira da empresa em crise, afastando o cumprimento integral e imediato dos compromissos anteriores para instituir um cronograma de pagamentos viável, compatível com a capacidade econômica e produtiva da devedora. Assim, resta inarredável que as obrigações originalmente estabelecidas nos pactos precedentes deixam de ter efeitos, transmudando-se nas novas disposições convencionadas no plano aprovado.

Nessa trilha, não cabe cogitar da incidência da cláusula resolutiva expressa invocada pelos apelantes à luz do direito material ordinário, porquanto verificada a novação da obrigação, com a consequente extinção do negócio jurídico anterior que continha essa previsão resolutória frente ao inadimplemento. É dizer: os termos e condições originais do contrato deixaram de surtir efeitos, inviabilizando a declaração de sua extinção por cláusula inserida naquele regramento já desconstituído.

Some-se a isso o fato de que o art. 59 da Lei no 11.101/2005 assegura expressamente a subsistência das garantias anteriormente constituídas, contrariando a tese recursal de resolução integral do contrato para reintegração
na posse do bem. Afinal, o imóvel objeto da avença foi transferido aos apelados justamente em razão de negócio jurídico estabelecido entre as partes e garantido pela apelante, não havendo qualquer fundamento para se restituir sua posse ao promitente vendedor.

Por fim, no que tange à arguição de incidência do §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, não é possível acolher-se a tese recursal. Lê-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

Com efeito, o comando normativo em questão excepciona apenas os efeitos da recuperação judicial especificamente sobre o crédito do promitente vendedor, e não sobre a dívida representada pelo saldo remanescente do contrato não pago. Em suma, o valor inadimplido permanece sujeito à novação decorrente do plano de recuperação, sendo apenas em relação ao crédito proveniente da multa contratual eventualmente incidida que seriam salvaguardados os direitos pela aludida regra excepcional.

Contudo, tal análise sequer chegou a ser empreendida pelo juízo de origem, que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Assim, é de se concluir pelo acerto da r. sentença que decidiu pela extinção do processo sem resolução de mérito, em vista da novação da obrigação contratual ante a aprovação do plano de recuperação judicial e consequente perda de interesse de agir dos autores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(1o VOGAL

-
CONVOCADO
):

Eminentes pares,
a
companho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o
VOGAL):

Eminentes pares,
p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 21 DE maio
DE 2025

ADIADO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA D
O

2o
VOGAL (EXMO. SR. DES. R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse extinta sem resolução do mérito, nos termos do
art
;
485,

VI
do CPC, ante a ausência de interesse processual. Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Os apelantes alegam, em preliminar, a existência de conexão entre esta ação e a impugnação ao quadro geral de credores da recuperação judicial da empresa ré (processo no 0015486-60.2016.8.11.0041).

No mérito, sustentam que o contrato celebrado entre as partes continha cláusula resolutiva expressa, e que, diante do inadimplemento contratual ocorrido em 31/07/2015 — ou seja, antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial —, teria se operado a resolução de pleno direito. Argumentam, ainda, pela aplicação do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que exclui da recuperação judicial os créditos do promitente vendedor com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade.

É o relatório.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

Egrégia Câmara:

Rejeito a preliminar de conexão, pois a Impugnação ao Crédito já foi julgada (art. 55 do CPC).

MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, os apelantes defendem que o contrato de compra e venda firmado entre as partes dispunha de cláusula resolutiva expressa, de modo que, em razão do inadimplemento ocorrido antes do ajuizamento da recuperação judicial, a relação contratual teria sido extinta de pleno direito, afastando a incidência dos efeitos do plano
recuperacional
.

Argumentam, ainda, que são promitentes vendedores de imóvel com cláusula de irrevogabilidade, o que lhes conferiria a proteção prevista no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, afastando a submissão de seus créditos ao regime da recuperação judicial.

Entretanto, o próprio apelante, ao invés de pleitear a exclusão de seus créditos da recuperação judicial, optou por apresentar habilitação/impugnação ao crédito no juízo da recuperação, requerendo a retificação do quadro geral de credores para majorar o valor indicado pelos devedores e a reclassificação do crédito para a classe com garantia real — o que representa clara manifestação de aceitação da
concursalidade
dos valores discutidos.

Tal conduta processual caracteriza renúncia tácita à invocação da
extraconcursalidade
, por tratar-se de direito disponível, cuja
natureza pode ser modulada conforme a estratégia adotada pela parte no âmbito do processo
recuperacional
. Assim, não pode agora o apelante, em via autônoma, contradizer sua conduta anterior e pleitear a desconstituição daquilo que expressamente aceitou como concursal no juízo competente.

Portanto, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o feito sem exame de mérito, porquanto a discussão acerca da validade do contrato e dos efeitos da cláusula resolutiva deve restringir-se ao procedimento
recuperacional
, não havendo espaço, neste feito, para rediscussão do regime jurídico já estabelecido e acolhido pela parte no outro processo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos à apelada para 12% sobre o proveito
econômico
postulado.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
1
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes Pares
,

Re
tifico
e acompanho o voto
do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, nesta oportunidade, acompanhado pela
relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025.